Tribunal: TJPA
Processo: 0815530-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815530-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: VIVO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0815530-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - PA13919-A

AGRAVADO: VIVO S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - RS80851-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DE ÔNUS DE PROVA. DECISÃO ESCORREITA. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE NO CASO EM TELA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. USO DO SERVIÇO COMO PARTE DA CADEIA PRODUTIVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. QUESTÃO MERAMENTE CONTRATUAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CEARÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, objetivando a reforma do decisum proferido pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, proposta pela agravante em face da agravada VIVO S/A.

Na origem, a autora da ação, ora agravante, ingressou com ação aduzindo ter contratado plano corporativo para utilização da empresa e de seus funcionários e que a correção monetária do contrato vem sendo realizado de forma equivocada pela empresa ré, ora agravada. Além disso, afirmou que a Ré, ora agravada passou a incorrer em erros de faturamento, relacionados à cobrança de serviços e de parcelas de aparelhos em valores superiores ao contratado, sem falar que também deixou de conceder os descontos ajustados entre as partes em contrato.

Requereu assim a inversão de ônus de prova com base
no CDC, Declaração de inexistência de débitos, condenação da Ré ao pagamento de repetição de indébito e declaração de abusividade de algumas cláusulas contratuais.

Durante o regular trâmite processual, o juízo primevo indeferiu o pedido de aplicação do CDC ao caso em comento, sendo desta decisão que se insurge a agravante.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a empresa agravante pode ser considerada como destinatária final dos produtos fornecidos pela empresa agravada, eis que utiliza os serviços de telefonia e internet como destinatário final.

Ao final, pugnou pela concessão da tutela de urgência recursal para fins de modificar a decisão agravada, determinando a inversão de ônus de prova, ao final, seja dado total provimento ao recurso.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em id nº. 12820436 indeferi a tutela de urgência recursal.

Devidamente intimada, a empresa agravada apresentou contrarrazões onde aduz a inaplicabilidade da inversão do ônus de prova, haja vista a autora da ação não ser destinatária final do serviço prestado.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2023, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e realizado por quem detém legitimidade e interesse recursal. Preparo devidamente recolhido, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente recurso e passo a examiná-la.

Pois bem, após detida análise dos autos entendo não assistir razão a parte agravante.

A agravante argui que se enquadra no conceito de consumidora previsto no art. 2º do CDC, pois é uma distribuidora de alimentos e que discute em juízo as faturas de telefonia, ou seja, a prestação de serviço que não se enquadra como insumo de sua cadeia produtiva.

O artigo 2º do CDC é bem claro ao dispor que a pessoa jurídica que adquire produto na qualidade de destinatária final, ou seja, não tem a finalidade de revendê-lo ou de transformá-lo, se enquadra no conceito legal de consumidor.

Assim, mesmo que a requerida seja uma pessoa jurídica que, ao menos em tese, não esteja no fim da cadeia de consumo, pode ser considerada consumidora fazendo jus a inversão de ônus de prova nos termos do artigo 6º, VII do CDC.

Neste sentido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULAR E INCORPORADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. SÚMULA 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fáticoprobatório dos autos, concluiu que a agravada se apresentava na relação contratual na condição de vulnerável. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fáticoprobatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Nos termos da Súmula 543 deste Corte, 'na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento'. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1545508/RJ. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. DJe 18/02/2020).

Nesses casos, segundo a teoria finalista mitigada, merecem a proteção das normas consumeristas as empresas que exercem a condição de consumidoras de bens industrializados destinados ao desenvolvimento da sua própria atividade, quando comprovada que a sua posição na relação jurídica ostente os requisitos da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere ao defeito na prestação de serviço de telefonia prestado pela agravada, onde a agravante questiona cobranças indevidas não constantes no contrato. Evidente que não há vulnerabilidade e hipossuficiência no caso.

Aliás, denota-se da peça de agravo de instrumento que a questão é meramente contratual, onde o advogado da empresa agravante aponta diversos erros de cobrança da empresa agravada.

Como é cediço, nas relações consumeristas entre pessoas jurídicas, só há aplicação das normas de proteção, em especial a inversão do ônus de prova, se houver patente vulnerabilidade entre a pessoa jurídica consumidora e a pessoa jurídica fornecedora.

Veja, o legislador pátrio, ao criar do CDC e facilitar a defesa do consumidor em juízo, pretendeu buscar o equilíbrio entre as partes, o que não é necessário no caso dos autos, onde há litígio entre duas empresas com grande poderio financeiro, sendo que a autora da ação não detém vulnerabilidade que permita a inversão do ônus de prova.

Deste modo, não restou demonstrado pela recorrente, pelo menos neste momento processual, a ausência de sua capacidade técnica e econômica ou a sua vulnerabilidade como consumidor aos moldes do artigo 6º, VIII do CDC.

Ante as razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como Voto.

Belém, 31/07/2023